Tribunal: TJDFT
Processo: 0748306-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0748306-16.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WELLINGTON FERREIRA MAGALHAES AGRAVADO: GLAICON CORTES BARBOSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por WELLINGTON FERREIRA MAGALHAES contra a decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença apresentado por GLAICON CORTES BARBOSA, pela qual não conhecida a exceção de pré-executividade e analisada como impugnação e, na sequência, rejeitada. Esta a decisão agravada: “Trata-se de cumprimento de sentença. No ID. 250087017, o executado WELLINGTON apresentou exceção de pré-executividade. Sustenta que a condenação ao pagamento dos honorários de sucumbência viola os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Aduz que há incorreção do valor da execução, sob o fundamento de que o exequente não teria observado a correta base de cálculo dos honorários sucumbenciais, motivo pelo qual haveria excesso de execução no importe de R$ 241.883,49. Pugna pela concessão do benefício da gratuidade de justiça. O exequente ofereceu resposta de ID. 251069928, pugnando pela rejeição da exceção. É o relatório. DECIDO. - DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA Defiro o benefício da gratuidade de justiça ao executado WELLINGTON, porquanto comprovada a sua situação econômica hipossuficiente (ID. 250087021 a ID. 250087026). Entretanto, os efeitos do benefício são prospectivos, isto é, somente incidirão a partir da prolação da presente decisão, não alcançando despesas processuais fixadas por decisões que já se encontram preclusas. - DO CABIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE A exceção de pré-executividade é hipótese excepcional de defesa criada pela doutrina e acolhida pela jurisprudência para a arguição de matérias de ordem pública, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória. Nem a proporcionalidade/razoabilidade da coisa julgada, nem impugnação aos cálculos são matérias de ordem pública que autorizariam o manejo da exceção de pré-executividade. Assim, NÃO CONHEÇO da exceção, motivo pelo qual passo a analisá-la como mera impugnação. - DA IMPUGNAÇÃO DE ID. 250087017 Nos termos do art. 507 do CPC, “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. O título judicial exequendo é definitivo e a sua desconstituição somente pode se dar pela via processual adequada, sendo inviável acolher a pretensão da parte executada com fundamento unicamente na proporcionalidade ou razoabilidade da condenação. Por fim, a parte executada deixou transcorrer o prazo para realizar o pagamento voluntário do débito ou para oferecer impugnação ao cumprimento de sentença, de modo que foi deferida inclusão das verbas do art. 523, § 1o, do CPC, e autorizada a realização de penhora de ativos pelo SISBAJUD (ID. 232551848). Houve, portanto, a preclusão temporal para apresentação de impugnação, nos moldes do art. 525 do CPC, de sorte que não cabe à devedora rediscutir a forma de realização dos cálculos, mas tão somente a sua atualização. Ante o exposto, NÃO ACOLHO a impugnação de ID. 250313695. - LEVANTAMENTO DE VALORES No ID. 250169499, a parte exequente deduz pedido para levantamento de valores. A decisão de penhora SISBAJUD (ID. 232551848) já se encontra preclusa, com o julgamento das impugnações (ID. 233998825). Na ocasião, foi autorizado o levantamento de R$ 2.365,49 pela executada ELANE, já efetuado conforme alvará de ID. 235605092. Já a decisão de ID. 238774994 autorizou o levantamento pelo credor dos demais valores provenientes da penhora SISBAJUD, o que ainda não foi cumprido. Ademais, a penhora de créditos da executada ELANE no processo no 0734001-58.2024.8.07.0001, determinada na preclusa decisão de ID. 233998825, restou frutífera, tendo o Juízo da 6a Vara Cível de Brasília comunicado a transferência do montante de R$ 227.090,48, segundo comprovante de ID. 249932443. Assim, expeçam-se imediatamente alvarás de levantamento em favor do credor, para transferência eletrônica na conta de ID. 251069928, pág. 2, nas importâncias de: a) R$ 1.600,18 (mil, seiscentos e dezoito reais), mais juros e correção se houver, relativa à penhora SISBAJUD de ID. 232551848; b) R$ 227.090,48 (duzentos e vinte e sete mil e noventa reais e quarenta e oito centavos), mais juros e correção se houver, referente à transferência judicial de ID. 249932443. Após os levantamentos, intimo a parte credora a apresentar planilha atualizada do débito em relação a cada devedor e indicar outros bens à penhora, no prazo de 5 (cinco) dias.” – ID 251982878 dos autos n. 0717252-68.2021.8.07.0001; grifei Nas razões recursais, o agravante alega: “É importante ponderar que o agravante modificou o seu representante processual, o qual, tão logo constituído nos autos, na primeira oportunidade de manifestação, apresentou exceção de pré-executividade para que houvesse o reconhecimento de excesso de execução. É pertinente para a formação da convicção dos julgadores, ademais, que o agravado, ao responder a exceção de pré-executividade, reafirmou a correção de seus cálculos e sugeriu que a insurgência do agravante seria mera “reiteração de teses” e se revestiria de “caráter protelatório”. Após a insistência do agravante na tese do excesso de execução materializada pela oposição de embargos de declaração, o agravado, em virtual exame de consciência e simulando voluntariedade, RECONHECEU o excesso de execução em petição que corrigiu os cálculos para conformá-los àqueles expostos pelo agravante, id 253734711. Examinada a celeuma à luz da boa-fé processual, conclui-se inexoravelmente que o agravado somente reconheceu o excesso de execução e retificou os seus cálculos após (e motivado pela) a provocação do agravante, o que, dado o princípio da causalidade, reforça a necessidade de reforma da decisão agravada para o acolhimento da exceção de pré-executividade, condenando-se o agravado aos ônus sucumbenciais pelo reconhecimento de excesso de execução. Vale realçar que o agravado reconheceu a incorreção de seus cálculos e, por conseguinte, o excesso de execução apenas em relação a um dos executados – ELANE FERREIA GOMES –, o que se extrai da manifestação de id 233952272, e somente no que diz respeito à data inicial para a fluência dos juros remuneratórios, o que reforça a sua má-fé processual em relação aos demais executados. A jurisprudência deste E. TJDFT é no sentido de possibilitar a alegação de excesso de execução por meio da exceção de pré-executividade, reconhecendo, inclusive, que o seu acolhimento enseja a condenação do exequente ao pagamento de ônus sucumbenciais ( )” (ID 78024147, pp.6/7). Sustenta que “Não se coaduna com o princípio da boa-fé processual o entendimento do juízo a quo no sentido de que o excesso de execução não poderia ser suscitado em sede de exceção de pré-executividade, mormente ao se considerar o manifesto (e substancial) enriquecimento ilícito do agravante, que se beneficiaria indevidamente com um acréscimo patrimonial de mais de R$300.000,00!” (ID 78024147, p.8). Assevera que “o E. TJDFT tem firme jurisprudência considerando o excesso de execução como matéria de ordem pública cognoscível a qualquer tempo, inclusive de ofício” (ID 78024147, p.9). Afirma ainda “necessidade de dividir-se a condenação em igual proporção entre os executados”: “Sem prejuízo do que fora exposto no tópico anterior, é imprescindível o enfrentamento da forma pela qual o ora agravado engendrou os cálculos de seu crédito, na medida em que não estão em consonância com o título executivo judicial. Conforme explicitado na exceção de pré-executividade, a r. sentença condenou os requeridos “(...) em igual proporção, ao pagamento ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% do montante atualizado do valor da causa, a teor do §2o do art. 85 do CPC.” A expressão “em igual proporção” é importante, pois dela se conclui inequivocamente que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa deve ser dividida igualitariamente entre os requeridos. Assim, se exemplificativamente a condenação aos honorários advocatícios sucumbenciais resultasse em R$100.000,00 (cem mil reais), por óbvio tal cifra seria partilhada igualitariamente entre os corréus, responsabilizando-se cada um deles pelo pagamento de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais), pois totalizam 4 (quatro). De forma deliberadamente equivocada, o agravado interpretou o título executivo judicial no sentido de cobrar de cada um dos corréus a integralidade dos honorários advocatícios sucumbenciais, o que configura EXCESSO DE EXECUÇÃO e ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA.” (ID 78024147, pp.10/11). Pugna pela “condenação do agravado aos ônus sucumbenciais, na esteira do entendimento do E. TJDFT”, “como corolário do acolhimento da exceção da pré-executividade e do reconhecimento do excesso de execução” (ID 78024147, p.12). Quanto ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aduz: “Na petição de id 253734711, o agravado apresentou planilha atualizada do débito e requereu a constrição de bens de titularidade dos executados. Entende-se, entretanto, que a execução não pode prosseguir enquanto não dirimida a divergência respeitante aos cálculos do valor devido, sob pena de grave dano de difícil ou incerta reparação ao agravante. ( ) Nada obstante, há manifesta verossimilhança das alegações do agravante, tanto que o próprio agravado, aparentemente temendo eventual condenação a ônus de sucumbência, retificou parcialmente os seus cálculos, de modo a conformá-los às alegações do agravante. Por conseguinte, pugna-se pela ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO, sustando-se os efeitos da decisão recorrida até que o mérito recursal seja enfrentado por este E. Tribunal.” (ID 78024147, pp.16/17). Por fim, requer: “a) A CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO, para sustar os efeitos da decisão recorrida e o prosseguimento da execução até o enfrentamento do mérito recursal; b) O CONHECIMENTO do recurso e o seu PROVIMENTO, para reformar a decisão agravada e conhecer da exceção de pré-executividade e acolhê-la, de forma a reconhecer o EXCESSO DE EXECUÇÃO e condenar o agravado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.” (ID 78024147, p.17). Sem preparo, dada a concessão da gratuidade de justiça na origem (ID 251982878). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo. Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença de honorários advocatícios sucumbenciais iniciado em 12/02/2025 por GLAICON CORTES BARBOSA contra ELANE FERREIRA GOMES, objetivando o pagamento de R$203.345,80 (ID 225663389, origem). Pela decisão proferia em 13/02/2025, determinada emenda à inicial: “Emende-se para esclarecer a isenção dos requeridos quanto ao pagamento dos honorários de sucumbência, eis que o acórdão de ID. 192934514 apenas deixou de arbitrar honorários recursais de WILLIAN, EVELYN e WELLINGTON. O acórdão de ID. 192934687, no julgamento dos embargos, destacou que “a definição dos honorários sucumbenciais foi suficientemente apreciada por este Colegiado de forma fundamentada, clara, objetiva, lógica e coerente, declinadas as razões de fato e de direito que levaram à manutenção da sentença apelada na parte em que condenados os embargantes ao pagamento de honorários de sucumbência (princípio da causalidade)”. Ademais, a decisão monocrática de ID. 192934738 fixou honorários recursais em desfavor de todas as partes agravantes. Assim, considerando a condenação ao pagamento “pro rata” na sentença e os honorários recursais fixados em patamares diferentes, é necessário corrigir a qualificação e discriminar os valores devidos por cada requerido. Por fim, adeque-se o pedido à fase de cumprimento de sentença para pagamento de quantia certa (artigo 523 e seguintes do CPC). Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento.” (ID 225742572, origem) O exequente apresentou emenda à inicial, pela qual incluiu WILLIAN FERREIRA MAGALHAES, EVELYN FERREIRA MAGALHAES MALUF E WELLINGTON FERREIRA MAGALHAES no polo passivo e requereu o pagamento do valor total de R$1.427.663,05 (ID 226161185, origem). Pela decisão de 11/04/2025, deferida a penhora online via Sisbajud, a qual foi parcialmente frutífera (ID 232551848, origem). A executada ELANE FERREIRA GOMES apresentou impugnação à penhora, pela qual alegou impenhorabilidade de verba salarial e de quantia inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos depositada em caderneta de poupança (ID 232954122, origem). Os executados WILLIAN FEREIRA MAGALHAES, EVELYN FERREIRA MAGALHAES MALUF E WELLINGTON FERREIRA MAGALHAES apresentaram impugnação ao cumprimento de sentença, pela qual alegaram excesso de execução e erro no título exequendo, bem como requereram a remessa dos autos à Contadoria para elaboração dos cálculos (ID 233058044, origem). O exequente GLAICON alegou que “o valor correto da execução, após a retificação espontânea realizada pelo exequente, é de R$ 237.507,43” (ID 233952272, origem). Pela decisão de ID 233998825 na origem, a impugnação ao cumprimento de sentença não foi acolhida: “( ) - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA O § 4o do art. 525 do CPC estabelece que “quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo”. Em seguida, o § 5o do mesmo artigo legal determina que “não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada, se o excesso de execução for o seu único fundamento, ou, se houver outro, a impugnação será processada, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução”. São apresentados dois fundamentos: i) excesso de execução; e ii) erro judicial no título exequendo. Em relação ao primeiro ponto, os executados discorrem acerca de possíveis teses sobre como realizar o cálculo correto do cumprimento; porém, em descumprimento à determinação legal, os devedores não firmaram posição sobre qual efetivamente seria o acertado valor da execução, nem colacionaram planilha com o demonstrativo dos cálculos, termos e índices aplicados. Assim, com fundamento no art. 525, § 5o, do CPC, NÃO examino o excesso alegado. Quanto ao fundamento remanescente, não assiste razão aos executados. Conforme estabelecido pelo art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Eventual erro de julgamento no título executivo judicial deverá ser apreciado pela via processual adequada. Diante do exposto, NÃO acolho a impugnação de ID. 233058044. ( )” (ID 233998825, origem) Os exequentes WILLIAN, EVELYN E WELLINGTON apresentaram impugnação à penhora (ID 235816901, origem), a qual não foi conhecida pela seguinte decisão: “A decisão de ID 233998825, após a análise detida das manifestações/impugnações dos executados, rejeitou a tese de excesso de execução, uma vez que os devedores pretendiam apenas rediscutir matéria já transitada em julgado. Ademais, consignou que somente a executada Elaine apresentou especificamente impugnação à penhora via SISBAJUD, quedando-se inerte os demais devedores. Após a publicação deste decisum, os demais executados apresentaram impugnação à penhora, requerendo a devolução dos valores constritos. Contudo, o fizeram após a preclusão da decisão de ID 232551848 que os havia intimado da penhora de ativos, ou seja, quando da apresentação da peça, já encontrava-se precluso o prazo para manifestação. Assim, não conheço da impugnação de ID 235816901 e determino a imediata transferência das quantias penhoradas ao ID 232551848 em nome de WILLIAN FERREIRA MAGALHAES (BCO DO BRASIL – R$ 151,56) e WELLINGTON FERREIRA MAGALHAES (MÚLTIPLAS CONTAS – R$ 1.448,62) para uma conta a ser apresentada pelo EXEQUENTE. Neste sentido, informo ao exequente que, no prazo de 05 dias, deverá apresentar seus dados bancários para que se efetive a transferência das quantias penhoradas; contudo, em não o fazendo, será expedido alvará de levantamento em seu favor, observando que se realizada esta providência, não será autorizada a sua modificação. Por outro lado, também informo ao exequente que não será encaminhado novo ofício à 6a Vara Cível de Brasília – DF, uma vez que esta providência já foi concretizada, devendo, pois, o exequente, ou fazer manifestação nos autos do processo n. 734001-58.2024.8.07.0001, ou aguardar a transferência das importâncias, porquanto é aquele Juízo o competente para avaliar a possibilidade ou não de se cumprir com a penhora no rosto dos autos. Por fim, com relação ao pedido de expedição de certidão do artigo 517 do CPC, postergo a sua análise, eis que pendente ainda a transferência de valores relativos à penhora no rosto dos autos. Esta medida é necessária, uma vez que não é possível afiançar se a quantia que será transferida alcançará o valor integral de R$ 217.095,27, nem mesmo se efetivamente ocorrerá esta diligência. Portanto, para que se possa expedir tal certidão, é necessário se aguardar a finalização desta situação para que se tenha conhecimento dos valores exatos ainda devidos pelos executados. Finalmente, vale ressaltar que parte exequente também requer nova tentativa de constrição utilizando os sistemas cadastrados no Tribunal, antes do decurso do prazo de 1 ano da realização das diligências anteriores. Ressalto, ainda, que a parte exequente não trouxe aos autos qualquer informação acerca de alteração patrimonial da parte executada que justifique nova tentativa de penhora. Portanto, se prevalecesse a tese do exequente, por certo, a serventia e também esta juíza ficarão impossibilitados de desempenhar outras tarefas, em face do volume inesperado de feitos submetidos ao sistema, muito bem aceito pela comunidade jurídica, e das sucessivas e reiteradas tentativas de constrição que, por certo, serão apresentadas ao juízo, em cômoda substituição à penhora tradicional. Por tudo isso, somente em casos excepcionais e devidamente justificados, deve-se proceder à repetição da providência reclamada. Desta forma, indefiro o pedido de realização de nova pesquisa via sistema SISBAJUD, bem como das demais pesquisas já contempladas por este Juízo. Aguarde-se, pelo prazo de 90 dias, a transferência de valores para conta judicial vinculada a este Juízo.” (ID 238774994, origem) O executado WELLINGTON constituiu novo patrono e apresentou exceção de pré-executividade, pela qual alegou, em síntese, excesso de execução no valor de R$241.883,49 (ID 250087017, origem). Sobreveio a decisão agravada, pela qual não conhecida a exceção de pré-executividade e analisada como mera impugnação, a qual foi rejeitada. Muito bem. Entende-se que, embora erro de cálculo seja matéria de ordem pública, suscetível de cognição em qualquer tempo e grau de jurisdição, opera-se a preclusão consumativa (art. 507 do CPC) quando já houver pronunciamento judicial sobre o tema, sem interposição oportuna de recurso. No sentido: “EMENTA. CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AUXÍLIO ACIDENTÁRIO. VALORES HOMOLOGADOS. SEM IMPUGNAÇÃO DA AGRAVANTE. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. ART.507 DO CPC. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Ações Previdenciárias do DF, nos autos do cumprimento de sentença com pedido para anular/reformar a decisão agravada e conhecer a exceção de pré-executividade, por ser matéria de ordem pública. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se houve a preclusão da matéria arguida na exceção de pré-executividade oposta pela autarquia previdenciária. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ausência da devida impugnação específica ao cumprimento de sentença em momento oportuno configura renúncia a eventual valor excedente existente, de modo que o intento do agravante de impugnar, após o decurso in albis dos sucessivos prazos concedidos, os cálculos apresentados pelo credor, gerou sua aquiescência tácita acerca do montante devido, não podendo a matéria ser novamente apreciada. Veja: "(...) A matéria arguida pelos apelantes – excesso de execução, notadamente em relação ao índice utilizado nos cálculos - já estava preclusa, pois consumida a oportunidade de alegar os erros nos cálculos apresentados pelos credores por meio de impugnação ao cumprimento de sentença. Sendo assim, a questão se encontra consolidada pela preclusão, o que inviabiliza a pretendida modificação, nos termos do art. 507 do CPC. (0704602-39.2019.8.07.0007, Relatora: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, DJe: 07/03/2022). 4. Não bastasse isso, como bem dispôs a decisão agravada, a exceção de pré-executividade constitui um meio incidental de defesa, no qual o executado pode alegar apenas matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício (tais como: condições da ação, pressupostos processuais, decadência, etc) ou outras que não dependam de produção de prova. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo de instrumento improvido. Tese de julgamento: "Não impugnada no momento processual adequado, ou havendo decisão anterior sobre a matéria, não se mostra possível nova apreciação, mesmo quando se tratar de matéria de ordem pública, visto que operada preclusão consumativa." Dispositivos relevantes citados: art. 507 do CPC. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1402854, 0704602-39.2019.8.07.0007, Relator(a): Fátima Rafael, 3a Turma Cível, DJe: 07/03/2022; Acórdão 1432227, 0738429-91.2021.8.07.0000, Relator(a): Angelo Passareli, 5a Turma Cível, DJe: 04/07/2022. (Acórdão 2023634, 0715071-58.2025.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/07/2025, publicado no DJe: 06/08/2025.) Na hipótese, os executados alegaram excesso de execução na impugnação ao cumprimento de sentença: “( ) Em segundo momento, cumpre explicitar que o exequente, como afirmado, age em claro excesso de execução e, consequentemente abuso de direito. Isso porque a r. Sentença foi determinante em declarar que os honorários serem na monta de 10% do valor corrigido do pedido, todavia, houve perda superveniente do objeto, demonstrando assim que não existe mais valor da causa, no mínimo, desde o Acórdão que reformou a r. Sentença. Todavia, caso não seja o entendimento de Vossa Excelência, que se entenda pelo seguinte: Os honorários são fixados em razão do montante estipulado como valor da causa, e de modo proporcional, ou seja, 10% em primeiro e segundo graus, sendo corrigido na modalidade de majoração, no importe de 15% sobre o valor já arbitrado, ou seja, para todos os agravantes houve majoração em 15% do valor anteriormente arbitrado. Nesse sentido, para os aqui executados, 15% de 10% do montante atualizado; e para a Sra. Elane, 15% de 11% do montante atualizado. Em nenhuma das situações poderia se chegar ao percentual de 20% do valor da causa. Acredita-se que, talvez, o exequente se perdeu quando da leitura da r. Decisão exarada pelo Eg. STJ, pois ali se faz menção ao teto de condenação. O fato é que tendo o percentual de 20% em condenações de honorários, não se pode afirmar que os valores se somam, para retirar o excesso, mas ao contrário, se por ventura, tivesse havido condenação em 20% não poderia esse valor ser ultrapassado. Aqui o que se tem a questionar e impugnar é que: 1. se decisão foi para majorar a condenação anterior em 15%, o valor correto seria, de 10% + 15% ou seja, o total de 11,5% do valor atualizado da causa. Esse é melhor e mais justo entendimento, totalizando assim a monta devida, na integralidade de R$ 549.659,47, divido por dois, sob os argumentos já apresentados, que seria a monta de R$ 274.829,73 para os aqui executados, em conjunto. 1. No caso de não ser o entendimento acima apresentado, o entendimento de Vossa Excelência, a única possibilidade que se percebe, é que do valor atualizado da causa, seja utilizado o percentual de 15%, totalizando assim, a monta de R$ 716.947,14, dividido por dois, sob os mesmos argumentos já apresentados, que seria a monta de R$ 358.473,57 para os aqui executados. Ora, a pedida do exequente foge completamente dos padrões do Poder Judiciário e da própria razoabilidade, se ele tiver deferido o valor que pretende, receberá mais de 40% do valor da causa. O que é a clara definição de enriquecimento ilícito. ( )” (ID 233058044, origem) E requereram: “Dessa forma, acreditando ter apresentado todas as questões importantes e necessárias ao deslinde do feito, inclusive acreditando ter demonstrado que a demanda foi gerada por culpa exclusiva do cliente do exequente, e ainda, acreditando fielmente que todos os pontos importantes e relevantes foram tratados, é essa para impugnar totalmente os valores apresentados pelo exequente, bem como para requerer que seja encaminhada a demanda à D. Contadoria, no intuito de que seja realizado o calculo da melhor e mais fiel expressão de verdade, e ainda, para requerer que seja percebido o erro cometido ao longo da fase de conhecimento e que se de total improcedência ao pleito autoral.” (ID 233058044, origem) No entanto, a impugnação não foi conhecida pelo juízo a quo com fundamento no art. 525, § 5o do CPC: “( ) - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA O § 4o do art. 525 do CPC estabelece que “quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo”. Em seguida, o § 5o do mesmo artigo legal determina que “não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada, se o excesso de execução for o seu único fundamento, ou, se houver outro, a impugnação será processada, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução”. São apresentados dois fundamentos: i) excesso de execução; e ii) erro judicial no título exequendo. Em relação ao primeiro ponto, os executados discorrem acerca de possíveis teses sobre como realizar o cálculo correto do cumprimento; porém, em descumprimento à determinação legal, os devedores não firmaram posição sobre qual efetivamente seria o acertado valor da execução, nem colacionaram planilha com o demonstrativo dos cálculos, termos e índices aplicados. Assim, com fundamento no art. 525, § 5o, do CPC, NÃO examino o excesso alegado. Quanto ao fundamento remanescente, não assiste razão aos executados. Conforme estabelecido pelo art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Eventual erro de julgamento no título executivo judicial deverá ser apreciado pela via processual adequada. Diante do exposto, NÃO acolho a impugnação de ID. 233058044. ( )” (ID 233998825, origem) Contra referida decisão, não foi interposto recurso. De fato, em exceção de pré-executividade pode ser alegado erro de cálculo; no caso, a matéria já foi suscitada em momento anterior e decidida pelo juízo a quo . Assim, o alegado erro de cálculo consubstancia matéria já preclusa nos exatos termos do art. 507 do CPC: “é vedado à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito operou-se a preclusão”. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intimem-se os agravantes. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Brasília, 16 de novembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora